Tribunal: TJDFT
Processo: 0796275-76.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR DESCUMPRIMENTO DE EMENDA. CÓPIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de recurso inominado interposto por Octavio de Lira Bastos (Id. 78989716) contra a sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id. 78989713), que indeferiu a petição inicial, diante do descumprimento da emenda determinada.
2. O autor, ora recorrente, na origem (Id. 78987995) narrou que foi abordado por agentes de trânsito em uma operação de fiscalização, ocasião em que foi lavrado Auto de Infração de Trânsito no YE02617366, por suposta infração ao art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), qual seja, recusar-se a ser submetido a teste etilômetro. 2.1. Aduziu que foi induzido ao erro, uma vez que os agentes utilizaram etilômetro passivo e que, apesar da abordagem ter sido presencial, não lhe foi entregue cópia do auto de infração no momento da lavratura. 2.2. Acrescentou que houve nulidade por inobservância da tramitação concomitante dos processos de multa e suspensão do direito de dirigir. 2.3. Requereu, de tal modo, que o auto de infração seja declarado nulo e, subsequentemente, a multa aplicada e a pontuação na CNH da parte autora.
3. O Juízo singular, ao proferir a sentença de extinção sem exame de mérito (Id. 78989713), afirmou que o autor não promoveu a emenda à inicial (Id. 78988002), que determinou a instrução do feito com cópia do processo administrativo que tratou do auto de infração em comento, demonstração da situação de adesão ou não ao SNE e comprovar a não abertura do processo de suspensão do direito de dirigir concomitantemente ao processo de aplicação de multa.
4.Irresignado, o autor interpôs recurso inominado (Id. 78989716), em que pretende a cassação da sentença para que seja determinado o retorno dos autos ao Juízo a quo para o seu regular processamento. 4.1. Em suas razões recursais, verbera, em síntese, que houve error in procedendo quanto à violação do art. 9o, da Lei no 12.153/2009, que determina ao ente da Federação colacionar a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa. 4.2. Defende, ainda, que a adesão ou não ao SNE é matéria atinente ao mérito da renúncia recursal para obtenção de desconto, e não um requisito de admissibilidade da petição inicial.
5. Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (Id. 78989721), em que pugna pelo desprovimento do recurso. 5.1. Sustentou que o recorrente não cumpriu suficientemente a emenda à inicial, e que pretende inovar e discutir questões de mérito que não chegaram sequer a ser analisadas pelo Juízo a quo.
6. O recurso interposto merece ser conhecido, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo. 6.1. O recorrente juntou comprovante de recolhimento do preparo (Id. 78989717).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7. Na presente hipótese a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em verificar se houve o preenchimento dos requisitos para recebimento da petição inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de indeferimento da petição inicial, em ação que busca a nulidade de auto de infração de trânsito e respectivo procedimento administrativo, sob o fundamento de ausência de documento essencial, qual seja, cópia integral do processo administrativo.
9. No sistema dos Juizados Especiais, o indeferimento da inicial constitui medida excepcional, a ser reservada a hipóteses em que, mesmo após oportunizada a emenda, a petição se mostra inepta ou efetivamente inviável ao exercício do contraditório e da ampla defesa. Hipótese que não se amolda ao caso em deslinde. 9.1. A instrução da petição inicial com o auto de infração e demais documentos correlatos constituem elementos suficientes para delimitar a causa de pedir, individualizar o ato impugnado e permitir, em tese, o exercício da defesa pelo ente público. 9.1. A exigência, neste momento inaugural, de cópia integral do processo administrativo corresponde mais a providência de instrução probatória do que a requisito de admissibilidade da demanda.
10. A Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, prevê em seu art. 9o que “a entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, apresentando-a até a instalação da audiência de conciliação”. 10.1. Porquanto, prestigia o dever de cooperação processual e autoriza o juízo a requisitar à Administração Pública os documentos necessários ao deslinde da controvérsia. 10.2. Em juízo de cognição inicial, não se mostra razoável transferir integralmente ao jurisdicionado o ônus de carrear aos autos, desde logo, cópia integral de procedimento que se encontra em poder exclusivo do ente demandado, especialmente quando já há nos autos documentação mínima apta a inaugurar o contraditório. 10.3. Ressalta-se, ademais, que a infração foi supostamente cometida em 23/09/2025, e a ação ajuizada em 26/09/2025, fato que inviabiliza o cumprimento imediato da emenda.
11. Em demandas de massa envolvendo multas e sanções administrativas de trânsito, o rigor excessivo na fase postulatória, com sucessivas extinções sem resolução do mérito, termina por esvaziar a garantia de acesso à justiça (art. 5o, XXXV, da CF/88), contrariando, ademais, os princípios da simplicidade, celeridade e informalidade que regem os Juizados Especiais. 11.1. A discussão sobre a integralidade ou não do processo administrativo deve ser travada na instrução, com eventual requisição de peças pelo juízo e adequada distribuição do ônus da prova, e não utilizada como óbice absoluto ao conhecimento da ação.
12. Nessas condições, a ausência de cópia integral do processo administrativo não autoriza, por si só, o indeferimento da petição inicial na hipótese concreta, havendo lastro documental mínimo para o regular processamento do feito e para a análise, em momento oportuno, das alegadas nulidades do auto de infração e do procedimento sancionatório. 12.1. No mesmo sentido, ementas de lavra deste e. TJDFT: Acórdão no 2054066; Acórdão no 2059608; Acórdão no 2058569.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13.RECURSO INOMINADO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO para desconstituir a respeitável sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito. 13.1. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
Tese de Julgamento: A ausência de documentos integrais do processo administrativo não autoriza, por si só, o indeferimento da petição inicial em demandas de competência dos Juizados Especiais, revelando-se inadmissível o excesso de rigor formal quando presentes documentos mínimos aptos a delimitar a controvérsia e possibilitar a instrução, especialmente diante dos princípios da simplicidade, celeridade e informalidade que regem o microssistema.
_____________________________________________

Dispositivos Relevantes Citados: art. 9o, da Lei 12.153/2009; art. 5o, XXXV, da CF/88.
Jurisprudências Relevantes Citadas: Acórdão no 2054066; Acórdão no 2059608; Acórdão no 2058569.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.